Tribunal: TJES
Processo: 0001900-12.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001900-12.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: LAURITA STEIN KALK

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. CONFIGURADO O DEVER DA SEGURADORA DE INDENIZAR O BENEFICIÁRIO, PELA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos de seguro de vida, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC.

II. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou quando não comprovada a má-fé do segurado. Inteligência da Súmula 609 do STJ.

III. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000
1900-12.2016.8.08.0017

APTE:

BANESTES SEGUROS S.A.

AP
D
O
:

LAURITA STEIN KALK

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do apelo, eis que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

C
onforme relatado, c
uida-se de apelação
cível interposta
p
or
BANESTES SEGU
R
OS S.A.
,
eis que irresignad
o
com os termos da r. sentença de fls.

211/213 (pág.21/25 do arquivo vol.2)
que
julgou improcedentes os embargos à execução.

Nas razões do recurso
a
apelante
pugna pela inteira reforma da sentença,
em primeiro porque

não
há nos autos provas contundentes a comprovar
a existência de venda casada, ao depois porque
o segurado agiu de má-fé ao omitir sua enfermidade no momento da celebração do contrato de seguro, o que enseja a perda da cobertura securitária (Fls.
216/227; pág. 31/53 do arquivo vol.2).

P
ois bem.

Perfaz-se que a relação entre as partes é de consumo, posto que o segurado enquadra-se no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e o apelante figura-se como fornecedor de serviço (CDC, art. 3º), havendo previsão expressa, de que os serviços securitários são abrangidos pela proteção consumerista. Veja-se:

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
(
art. 3º, § 2º
do CDC
).

Ao que se verifica, em 05/02/2010, as partes firmaram proposta de seguro nominado
“
vida
em grupo – seguro vida nota 10
”
, segundo o qual há estipulação de, entre outras coisas, indenização no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) no caso de morte e de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para auxílio-funeral, tendo sido registrado pelo segurado sua cônjuge, ora recorrida, como única beneficiária (fl. 90/92; pág. 149/153 do arquivo vol.1).

Nesse cenário, o apelante afirma que à época dos fatos o segurado tomou ciência das condições gerais do Contrato de Seguro, no qual havia previsão das coberturas do seguro, riscos excluídos e carências, dentre os quais destaco os seguintes termos:

4. RISCOS EXCLUÍDOS (Eventos Sem garantia de Indenização):

4.
6 Doenças preexistentes à contratação do seguro, de comprovado conhecimento do Segurado e não declaradas por ele na proposta de adesão apresentada à Seguradora
;
(fl.
61
;
pág. 91
do
arquivo vol.1
)
.

Outrossim, o apelante assevera que o
de cujus
agiu de má-fé ao prestar
informações
inerentes ao seu estado de saúde no momento da assinatura da proposta,
já que o
segurado conservava ciência da moléstia que o acometia
naquela ocasião.
Desta feita, esclarece que à vista de tal conjuntura, não há que se falar em responsabilidade de indenização securitária.

Com efeito,
a apelada
atesta
que a seguradora não submeteu o
de cujus
a exames prévios à
contratação
, logo, aceitara tacitamente os riscos do negócio
pactuado.

Nesse jaez
,
infere-se que,
muito embora não tenha sido comprovada a existência de “venda casada” pela recorrida,

o
apelante,
por sua vez,
não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo de comprovar a má-fé do segurado,
ônus que lhe incumbia,
ao revés disso, limitou-se a acostar aos autos supostas evidências colhidas tão somente após o óbito do
de cujus
, o
que não dá azo à
anulaç
ão
do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Destarte,
ant
e a ausência de
má-fé do segurado
ou constatação
de
doença preexistente
à contratação do seguro,
resta inequívoco
o
descumprimento da obrigação d
a

recorrente

de efetuar o
pagamento
integral
da indenização securitária,
inexistindo fundamentos para exclusão da sua responsabilidade
.

Nesta senda, imperiosa a transposição do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete sumular nº 609 assim alcança:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

No mesmo sentido, colaciono

os
julgado
s
a seguir
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]

2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622988 RS 2019/0351801-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SEGURO DE VIDA PREEXISTÊNCIA DE DOENÇAS NÃO DECLARADAS AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ FALTA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESCABIMENTO DANOS MORAIS PROVIDOS NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA RECURSO DESPROVIDO. 1. A pesquisa do perfil do segurado tem por finalidade fixar o valor do prêmio do seguro de forma individualizada, e se no ato da contratação o segurado deixa de fornecer informações necessárias à avaliação do risco, tal fato poderá, em certos casos, isentar a seguradora do pagamento da indenização, por força do disposto no artigo 766 do Código Civil. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, conforme Súmula nº. 609, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado .

3. Cumpre ressaltar que o fator que gera a invalidade do contrato de seguro de vida por violação da boa-fé não é a existência de uma doença anterior à consumação do negócio jurídico, mas a sua ciência e maliciosa ocultação por parte do segurado enfermo.
4. A diabetes e a hipertensão arterial contribuíram para o agravamento do estado do segurado, mas a condição clínica que gerou o resultado morte, qual seja a de doença coronariana e a possibilidade de infarto agudo do miocárdio, era completamente desconhecida pelo falecido. 5. É preciso ponderar que em contratos de adesão é comum que as tratativas a ele relacionadas não sejam informadas com muita clareza às partes hipossuficientes.
6. Não há como afirmar com segurança que o de cujus , leigo na matéria e cuja família comprovou necessitar de assistência judiciária gratuita, tinha óbvia consciência do peso da comunicação de suas moléstias com relação ao conteúdo contratual, do mesmo modo como não há indícios de que ele agiu com intuito de prejudicar a seguradora
.
7. Censurável esse comportamento da seguradora que recebe por anos o pagamento do prêmio e só se dispõe a investigar a condição médica do de cujus após sua morte, excusando-se de pagar a devida indenização e incorrendo em desmedida vantagem econômica. 8. A recorrente

não logrou êxito em comprovar a má-fé do segurado, e nem sequer se resguardou com requerimentos de exames médicos prévios.
9. A apelante também foi condenada aos danos morais pleiteados, tendo sido o pedido inicial totalmente procedente. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190004942, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO NÃO PROVADA A MÁ-FÉ ILICITA A RECUSA DA COBERTURA SECURITÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA NEGATIVA DA COBERTURA A PARTIR DA CITAÇÃO CORRIGIDOS SOMENTE PELA TAXA SELIC MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Muito embora a seguradora alega que o segurado tinha ciência da doença preexistente que veio a causar sua morte, porém o magistrado entendeu que isto não deveria ser empecilho à cobertura securitária, porque a seguradora não teria requerido a comprovação do estado de saúde do segurado nos momentos das contratações do seguro. 2. Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 13/03/2015).
3. A correção monetária incidirá a partir do evento danoso (negativa da cobertura) até a citação (art. 405 do CC), adotando-se como índice o IPCA-E, a partir da citação, os valores devidos serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem
. 4. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 042140003700, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018
)

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PELA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PAGAMENTO DEVIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a seguradora apelante aceitou a proposta e não submeteu a segurada ao indispensável exame médico, a suposta omissão de relatar eventual patologia existente não tem o condão de invalidar o negócio perfeito e acabado, mesmo porque a má-fé não se presume e deve vir devidamente comprovada, sendo incabível a sua verificação por indícios ou presunções, somente alegadas após o óbito.

2. Caso assim não fosse, apresentar-se-ia bastante cômoda a postura da apelante, de cobrar o prêmio mensal do seguro sem exigir do segurado quaisquer exames clínicos e, somente após o sinistro, investigar todo o seu histórico médico, a fim de buscar justificativas para o não pagamento da indenização então contratada.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 029110003901, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2019, Data da Publicação no Diário: 10/07/201
9)

Outrossim, filio-me a conclusão alcançada pelo magistrado primevo, no sentido de que “
as patologias apontadas – alcoolismo e depressão – tem peculiaridades que permitem até supor que estivessem controladas por ocasião da contratação do seguro (2010), dado o lapso temporal decorrido desde a suposta constatação (2004). Ademais, ao contrário de outras patologias objetivamente detectáveis – p. ex., cardiológicas -
, o etilismo e a depressão tem inegável subjetivismo, de maneira que, ainda que delas padecesse por ocasião da contratação, seria plenamente aceitável que o segurado afirmasse não ter doenças preexistentes,

desconsiderando, em inegável boa-fé, que tais patologias (frisa-se, se ainda existentes naquela data) devessem ser por ele declaradas.
”

Isso pois, entende o C. STJ que não configura má-fé do segurado, a omissão
no questionário integrante da proposta, relativa a preexistência de moléstias graves e até mesmo incuráveis, quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença (notadamente a invocada ausência de má-fé do segurado quando da contratação do seguro de vida), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório. 2. Prevalece o entendimento de que a preexistência de doença não pode ser aferida somente com o preenchimento de uma declaração de saúde pelo segurado, sendo ônus da seguradora a realização de exames médicos prévios. Se não os faz, não pode alegar, depois, omissão do consumidor, quanto às enfermidades supostamente preexistentes.
3. A seguradora que não providencia a apuração da preexistência de doença do segurado ao tempo da contratação, até para o fim de resguardar-se de suposta má-fé, e tão somente se satisfaz com a declaração de saúde por ele firmada, aceita, desse modo, o risco do negócio de incluí-lo no rol de seus beneficiários
, devendo arcar com obrigação de pagamento da indenização ao beneficiário do seguro de vida, no caso de morte do segurado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ?tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstia graves e até mesmo incuráveis quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais?
AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019. 5. O falecido manteve a moléstia sob controle e viveu normalmente por vários anos, vindo a óbito em razão, principalmente, do alcoolismo, conforme consignado pelo perito judicial. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07057468020218070006 1733007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 12/07/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2023)

Forçoso é concluir que, por qualquer ângulo que se analise a questão vertida pelo recorrente,
não há como entender pela reforma da sentença.

D
iante d
e todo o arrazoado,

conheço do recurso e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo
incólume

a sentença
vergastad
a
.

E
m razão do improvimento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação,
nos termos
do artigo 85, § 11º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.